Tribunal: STF
Processo: RHC 268424
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Giovanni Barbosa da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. (eDOC 48)
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Giovanni Barbosa da Silva, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 3ª Região no julgamento da Apelação Criminal n. 5001179-85.2020.4.03.6005. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, em processo derivado da Operação Exílio, à pena de 35 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 1.380 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas), art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso V, da Lei n. 12.850/2013 (integrar organização criminosa armada e transnacional) e art. 17, caput, c/c o § 2º, do Estatuto do Desarmamento (comércio ilegal de arma de fogo), em concurso material de delitos (fl. 246). A custódia preventiva foi mantida, destacando o comprovado  envolvimento com o PCC (fl. 246).
Irresignadas, acusação e defesa interpuseram apelações. O Tribunal Regional deu parcial provimento ao apelo ministerial, exasperando a reprimenda do paciente para 39 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.541 dias-multa (fl. 128). Neste writ, distribuído por prevenção em razão do RHC n. 148.465/SP, de minha relatoria, a defesa sustenta nulidade do julgamento dos recursos de apelação, sob o argumento de cerceamento de defesa. Nesse sentido, aduz que não teve acesso a grande parte dos elementos de prova colhidos nas diligências de busca e apreensão e quebra de sigilo telemático, inclusive aqueles expressamente utilizados na denúncia por meio de prints (doc. 2) e posteriormente copiados na sentença (fl. 6). Prossegue afirmando que se trata dos seguintes elementos, conforme especificados às fls. 292/304: a) quebra de sigilo telemático; b) procedimentos correlatos (5000511-17.2020.4.03.6005; 5000504-25.2020.4.03.6005; 5001180-70.2020.403.6005; 5001668-25.2020.4.03.6005; 5000831-04.2019.4.03.6005); e c) aproximadamente 180 objetos apreendidos (pen drive, telefones celulares, cartão de memória, documentos, fotos, etc.). Segundo a defesa, o primeiro Impetrante reiterou os requerimentos de acesso e o adiamento do julgamento para pós a disponibilização do material (doc.12), mas este foi indeferido (fl. 11). Pondera que o acórdão refere diversas normas a pretexto de justificar o não fornecimento do material que evidentemente é direito da Defesa. Defende, nesse contexto, que a única das normas citadas [pelo Tribunal]  aplicável ao presente caso é a Resolução CNJ 408/2022 e ela confirma o constrangimento ilegal (fl. 13).
Argumenta que o prejuízo é evidenciado pela manutenção da condenação justamente com base em mensagens e outras evidências digitais às quais a Defesa não teve acesso e, portanto, não teria como rebater de forma eficaz (fl. 15). Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do presente writ (fl. 19). No mérito, pede a concessão da ordem para anular o julgamento dos recursos de apelação, com determinação de que todo o material utilizado para denunciar e condenar o paciente seja incluído no RDC-Arq nos termos da Resolução CNJ 408/2022, ou encaminhado ao eg. TRF3 e disponibilizado à Defesa (fl. 18 - grifo nosso). Solicitadas prévias informações ao Tribunal impetrado, foram prestadas às fls. 345/426. Sobreveio aos autos petição noticiando oposição de embargos de declaração perante o Tribunal Regional Federal, bem como reiterando o pedido liminar de sobrestamento do processo até o julgamento de mérito do presente habeas corpus (fls. 430/439). Em 8/5/2024, indeferi o pedido liminar (fls. 440/445). Prestadas novas informações (fls. 466/523), o Ministério Público Federal opinou, às fls. 536/541, pela denegação da ordem. (eDOC 48)

No STJ, a ordem foi denegada.
Neste recurso, o recorrente insiste nos argumentos apresentados naquele Tribunal. Requer “dignem-se Vossas Excelências darem provimento ao presente recurso para, reconhecendo a ilegalidade do v. acórdão recorrido, conceder a ordem de habeas corpus e anular o julgamento dos recursos de apelação, com determinação de que todo o material utilizado para denunciar e condenar o Paciente seja incluído no RDC-Arq, nos termos da Resolução CNJ nº 408/2021, ou encaminhado ao eg. TRF3 e disponibilizado à Defesa.” (eDOC 51)
A PGR opina pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:

O writ não comporta acolhimento. 
Alega-se que o julgamento do paciente teria ocorrido sem que a defesa tivesse acesso integral aos elementos de prova, especialmente extrações digitais e material de quebras de sigilo telemático, configurando cerceamento do direito de defesa. 
O paciente foi condenado em primeiro grau à pena de 35 anos, 6 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.380 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 33, c/c o art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico internacional de drogas); art. 2º, §§ 2º a 4º, V, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa armada e transnacional); e art. 17, § 1º da Lei n. 10.826/2003 (comércio ilegal de arma de fogo), em concurso material. 
Consta que ele ocupa posição de destaque no PCC, atuando como comandante na região de fronteira entre Ponta Porã/MS e Pedro Juan Caballero/Paraguai, gerenciando tráfico transnacional de armas e drogas. O TRF3 deu parcial provimento ao apelo ministerial, elevando a pena para 39 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, em regime fechado de segurança máxima, e 1.541 dias-multa.
Da regularidade do acesso aos elementos probatórios 
A análise dos autos originários demonstra que não houve negativa de acesso, mas regular acautelamento do material em Secretaria judicial, com determinação expressa de acesso à defesa, que não compareceu para retirar as cópias disponibilizadas. 
Pelo que se extrai das informações prestadas e do acórdão impugnado, o Juízo de primeiro grau deferiu expressamente o acesso à mídia com conversas de WhatsApp acauteladas em secretaria, determinando que a parte agendasse comparecimento ao fórum entre 12h e 16h, a partir de 24/5/2021, munida de pen drive novo para cópia. A decisão consignou que o acesso seria dessa forma porque seria inviável à Polícia Federal e à Justiça Federal a juntada dos arquivos aos autos, em razão do tamanho, formato e complexidade, bem como porque prejudicaria a abertura do processo no PJe. Alertou, ainda, que, para futuros pedidos, a defesa deveria especificar quais laudos ou documentos desejava acessar, já que pedidos genéricos dificultam a análise, em consonância com o dever de cooperação processual do art. 6º do CPC. Certidões cartorárias atestaram: (a) que os pen drives encaminhados pela Polícia Federal continham todo o conteúdo da quebra de sigilo telemático deferida nos Autos n. 5001668-25.2020.4.03.6005, incluindo conversas de WhatsApp e documentos acessados na conta iCloud de Giovanni Barbosa da Silva; (b) que os dois pen drives com os dados telemáticos encontravam-se acautelados em Secretaria; e (c) que a defesa foi contatada para comparecer ao foro e obter cópias, sem notícia de posterior retirada pelo patrono. 
Essas certidões, dotadas de fé pública, não foram impugnadas especificamente pela defesa. 
Da conformidade com a Resolução CNJ n. 408/2022 
A situação está em perfeita consonância com a Resolução n. 408/2021 do CNJ, que dispõe sobre documentos digitais incompatíveis com o sistema eletrônico. O art. 2 º estabelece que os órgãos do Poder Judiciário submetidos ao controle	 administrativo e financeiro do CNJ deverão disponibilizar repositório arquivístico digital confiável – RDC-Arq para a gestão e o tratamento arquivístico de documentos e mídias digitais cujo tamanho ou extensão sejam incompatíveis com o sistema de processo eletrônico oficial, com observância de garantia de acesso às partes. O art. 3º, § 2º, determina que o material deverá permanecer acautelado em local seguro da Secretaria ou do Cartório da respectiva unidade judicial e armazenado em mídia externa fornecida pelo tribunal, facultando-se às partes amplo acesso ao seu conteúdo e realização de cópia em dispositivo eletrônico a ser fornecido pelo interessado. Foi exatamente o que ocorreu. O material, por sua natureza e tamanho, mostrou-se incompatível com o PJe, tendo sido acautelado na Secretaria judicial com expressa determinação de acesso mediante comparecimento presencial.
Da preclusão temporal 
Os atuais impetrantes foram constituídos após a apresentação das razões de apelação pelo advogado anterior. O termo de audiência de 12/7/2021 registrou que o réu teve oportunidade de entrevistar-se reservadamente com sua defesa, e que, na fase do art. 402 do CPP, as partes nada requereram quanto a diligências ou provas. O aludido dispositivo legal estabelece o momento adequado para requerimento de diligências cuja necessidade se origine da instrução. A ausência de requerimento acarreta preclusão temporal, instituto que visa garantir a progressão ordenada dos atos processuais. 
A defesa constituída à época da instrução, que acompanhou a produção de provas, nada requereu no momento oportuno. As razões de apelação foram apresentadas por advogado que acessou os autos principais da Operação Exílio em diversas datas (27/8/2021 às 17h35; 15/9/2021 às 15h43 e 15h55), conforme registros no sistema. 
Essas razões não continham a pretensão posteriormente deduzida pelos impetrantes, tendo o acórdão consignado que o mérito recursal nem sequer abarcava o revolvimento das fontes e instrumentos probatórios.
Este Superior Tribunal assentou entendimento de que, embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (cognição vertical), no plano horizontal, o órgão julgador, em regra, fica adstrito às matérias expressamente impugnadas no apelo, em respeito ao postulado do tantum devolutum quantum appellatum. A apelação não impõe, ao Tribunal, a revisão de todo o processo-crime – premissa que não se altera mesmo diante da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Essa iniciativa – exclusiva do Magistrado, e que visa a sanar ilegalidades em causas nas quais foi inaugurada a sua competência –, não se presta à obtenção de pronunciamento judicial sobre questões que nem passaram pelo juízo de admissibilidade (HC n. 697.357/ES - AgR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 10/10/2022). 
Ademais, a sucessão na representação judicial implica que os novos advogados recebem o feito no estado em que se encontra, vedada a retroação à fase já superada. 
Não se pode admitir que, a cada nova constituição, o processo retroceda a fases preclusas, sob pena de eternização da tramitação e violação da razoável duração do processo.
Do acesso aos autos correlatos 
O acórdão consignou que o atual impetrante, Dr. Alberto Zacarias Toron, acessou em diversas datas os autos principais da Operação Exílio (n. 5001287- 17.2020.4.03.6005) e o IPL n. 5000503-40.2020.4.03.6005, conforme registros no PJe de primeiro e segundo graus, obtendo contato direto com termos de apreensão e laudos periciais atinentes ao feito, que figura como desmembramento da ação penal principal. Não se sustenta, portanto, a alegação de completa impossibilidade de acesso. 
Do não encaminhamento ao TRF3 
O fato de o material não ter sido remetido ao Tribunal de origem não configura, por si, cerceamento. O material permaneceu acautelado em Secretaria no primeiro grau, nos termos da Resolução do CNJ, facultando-se amplo acesso mediante comparecimento presencial. Incumbe à secretaria do Juízo a quo acautelar os elementos cuja inserção no PJe restou inviabilizada. A habilitação e o acesso podem ser diligenciados diretamente perante o Juízo custodiante, providência prescindível ao exame meritório da apelação, que julga com base nos elementos constantes dos autos, incluindo sentença fundamentada, razões e contrarrazões, e todo o acervo probatório regularmente documentado. Do dever de cooperação e especificação dos pedidos O magistrado alertou expressamente que a defesa especificasse quais elementos pretendia acessar, considerando que o processo deriva da complexa Operação Exílio, com múltiplos procedimentos, extenso material de buscas, quebras de sigilo, interceptações e apreensões. A defesa, todavia, insistiu em requerimentos genéricos de acesso a "todos os elementos probatórios", sem especificação dos documentos efetivamente necessários. O pedido de habilitação em processos sigilosos também foi genérico, sem indicação precisa de quais processos e sua relevância específica. Tal conduta contraria o dever de cooperação do art. 6º do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar para obtenção, em tempo razoável, de decisão justa e efetiva. De qualquer forma, consoante se extrai das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, houve regular habilitação da defesa nos autos conexos (fl. 521), não havendo notícia de prejuízo concreto a ser reparado. Da ausência de demonstração de prejuízo concreto A defesa limitou-se a alegar genericamente que o prejuízo seria evidenciado pela condenação baseada em mensagens e evidências digitais às quais não teve acesso. Tal alegação é insuficiente. Não basta afirmar abstratamente prejuízo pela falta de acesso. É necessário demonstrar, concreta e especificamente, em que medida o acesso alteraria o resultado, desconstituiria o arcabouço probatório, ou viabilizaria tese defensiva que não pôde ser deduzida. A defesa deveria apontar quais elementos específicos pretenderia acessar, sua relevância para a tese defensiva, e como sua análise poderia levar a resultado diverso. Não o fez, limitando-se a afirmações genéricas. O exemplo da fotografia no aparelho apreendido também não demonstra prejuízo. A defesa argumenta que sem acesso seria impossível verificar metadados para confirmar se foi tirada com esse aparelho ou verificar se há fotos de outras pessoas. Trata-se de argumento especulativo e hipotético. A defesa não demonstrou que compareceu à Secretaria judicial e lhe teria sido negado acesso. Não demonstrou que requereu perícia nos metadados ou diligência para verificação da galeria completa no momento oportuno. É argumento elaborado posteriormente, sem iniciativa concreta durante a instrução ou mesmo na apelação subscrita pelo advogado anterior. Afora isso, aqui a compreensão é de que a nulidade no processo penal somente pode ser reconhecida quando demonstrado prejuízo efetivo. Nesse aspecto, vale destacar que a via estreita do habeas corpus (ou de seu recurso ordinário), não permite o aprofundado exame do acervo fático-probatório, única providência cabível para se concluir pela configuração das nulidades aduzidas, haja vista que não foi apontada, de plano, qual teria sido, concreta e efetivamente, o prejuízo suportado pelo paciente. Nesta sede, a Defesa não indicou eventual linha de defesa diversa que poderia ter sido adotada, caso a nulidade suscitada no presente writ fosse reconhecida, ou de que forma a renovação do ato processual beneficiaria o ora paciente. Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à Defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida (AgRg no HC n. 691.007/BA, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 26/11/2021). 
E "A condenação, por si só, não é geradora de prejuízo, cabendo ao agente demonstrar que, caso não tivesse ocorrido a nulidade, acarretaria a absolvição criminal ou a desclassificação da conduta, hipótese não ocorrida nos autos". (AgRg no AREsp n. 2.192.337/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023) – (AgRg no HC n. 837.330/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). 
Da inaplicabilidade dos precedentes invocados 
O AgRg no HC n. 735.027 tratava de caso em que era incontroverso que o material juntado não continha a totalidade dos áudios de interceptação telefônica, tendo a defesa ficado privada do acesso integral aos elementos juntados a juízo dos órgãos de investigação. Havia efetiva seleção pelo órgão acusador. O RHC n. 185.812 também tratava de caso em que os patronos não tiveram acesso a todo o acervo probatório, mas apenas à parte selecionada pelo órgão acusador, destacando-se que não cabe à acusação definir quais provas são de interesse da defesa. No caso concreto, não houve seleção arbitrária pelo órgão acusador. Todo o material foi regularmente acautelado, facultando-se amplo acesso mediante comparecimento presencial. Não há notícia de seleção de apenas parte das conversas ou extrações. O que ocorreu foi que, pelo tamanho e formato, mostrou-se inviável a juntada eletrônica, permanecendo o material em mídia física na Secretaria judicial, com plena possibilidade de acesso. Trata-se de situações fáticas distintas, sendo inaplicáveis os precedentes. Conclusão Não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado. 
O material permaneceu acautelado na Secretaria judicial, nos termos da Resolução CNJ n. 408 /2021. Foi deferido acesso mediante comparecimento presencial. A defesa foi contatada para comparecer e obter cópias, quedando-se inerte. Na fase do art. 402 do CPP, a defesa nada requereu, operando-se preclusão. O advogado subscritor das razões de apelação teve acesso aos autos principais. 
Os atuais impetrantes ingressaram após as razões, recebendo o feito no estado em que se encontrava, vindo a acessar os autos conexos, conforme registrado no sistema PJe. 
A defesa não especificou adequadamente os elementos pretendidos, contrariando o dever de cooperação. Não restou demonstrado prejuízo concreto, havendo apenas alegações genéricas. Aplica-se, pois, o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP.(eDOC 48)

Não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida.
Está correto o acórdão do STJ ao registrar que os prazos e preclusões dizem respeito à pessoa do acusado, e não à do advogado, razão por que não se sustenta o argumento de que o réu tem direito de alegar o que quiser, depois de interposta a apelação, apenas porque trocou de advogado.
Conforme registrei no RHC 260.672, tese de defesa e os prazos processuais se referem ao acusado/réu, e não à pessoa de seu advogado, de modo que é irrelevante a alegação de que a mudança de advogado justifica o acolhimento do pedido.
Se o réu perde o prazo para interposição de recurso, por exemplo, não tem direito à reabertura do prazo pela constituição de novo patrono.
Aquele acórdão restou assim ementado:

“EMENTA : DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TESE DE DEFESA JAMAIS SUSCITADA DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO AJUIZADA . REVISÃO CRIMINAL PARA ALEGAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AGRAVO IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Réu condenado pela Justiça estadual alega, depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que competente é a Justiça Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o réu tem o direito de alegar incompetência do Juízo, pela primeira vez, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nulidade de algibeira. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CPP disponibiliza para o acusado a exceção de incompetência, que deve ser apresentada dentro do prazo. 4. É possível a discussão sobre incompetência do Juízo em sede de habeas corpus e a qualquer tempo. Todavia, a defesa não tem o direito de suscitar qualquer nulidade, relativa ou absoluta, quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira. 4.1 Ainda que superado o óbice, não há ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 260.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.10.2025).

Já registrei que não é dado à defesa suscitar tese ou nulidade quando bem entender. Veja-se:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de nulidade. Defesa que se cala e deixa para suscitar suposta nulidade no momento em que entender oportuno. Impropriedade. 3. No sistema das invalidades processuais, deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais. 4. O interrogatório deve ser o último ato processual. Todavia, expedida a carta precatória, a instrução processual não sofre qualquer interrupção e, conforme previsão legal, torna possível a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400). Réu presente na audiência de oitiva de testemunha no Juízo deprecado. Renovação do interrogatório não requerida, nos termos do artigo 196 do CPP. Petição protocolada um dia depois na qual nada se falou a respeito da renovação do interrogatório. 5. Agravo improvido.” (AgR no HC 201.931, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.6.2021).

Portanto, no caso de substituição do advogado, o substituto recebe o processo no estado em que se encontra. Se superada a fase de instrução, não tem o direito de requerer diligência e formular requerimentos próprios daquela fase.
A questão relativa ao acesso ao PJe está superada com o silêncio a defesa quanto à certidão da Secretaria. 
Quanto ao acesso aos autos correlatos, registrou o STJ que:

O acórdão consignou que o atual impetrante, Dr. Alberto Zacarias Toron, acessou em diversas datas os autos principais da Operação Exílio (n. 5001287- 17.2020.4.03.6005) e o IPL n. 5000503-40.2020.4.03.6005, conforme registros no PJe de primeiro e segundo graus, obtendo contato direto com termos de apreensão e laudos periciais atinentes ao feito, que figura como desmembramento da ação penal principal. Não se sustenta, portanto, a alegação de completa impossibilidade de acesso. 

Nada a reparar.
Quanto ao acesso aos áudios das interceptações telefônicas, asseverou que “A defesa foi contatada para comparecer e obter cópias, quedando-se inerte. Na fase do art. 402 do CPP, a defesa nada requereu, operando-se preclusão. O advogado subscritor das razões de apelação teve acesso aos autos principais.”
Ademais, ao contrário de se afirmar que a defesa não teria demonstrado o prejuízo, os autos revelam que está comprovada a sua ausência.
É que a defesa chancelou todos os procedimentos havidos durante a instrução sem qualquer impugnação. Comprovada a ausência de prejuízo, o caso é de denegação da ordem, verbis:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)

Ante o exposto, desprovejo o recurso.
Publique-se. 
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente